Tribunal: TJDFT
Processo: 0725473-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725473-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA NAVONA AGRAVADO: VERA MARGARIDA PRIORI DE PONTES, MARCELA PONTES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Condomínio do Edifício Piazza Navona em face da r. decisão (ID 161024458, na origem) que, nos autos da Ação movida em desfavor de Vera Margarida Priori de Pontes e Marcela Pontes de Souza, indeferiu a tutela de urgência para determinar às Rés/Agravadas que providenciem a retirada do animal do condomínio, no prazo de 24 horas, sob consequência de multa diária. Nas razões recursais (ID 48326044), o Agravante sustenta que adotou todas as medidas disponíveis para que as Agravadas adotassem providências quanto aos latidos do animal delas. Aduz que, esgotadas as medidas extrajudiciais cabíveis, só restou o ajuizamento da ação de origem; portanto, não se pode confundir o lapso de tempo transcorrido até a propositura da ação com inércia do Condomínio. Afirma que o incômodo persiste diariamente, estendendo-se pela madrugada, e que, ao ser acionada via mensagem de WhatsApp, uma das Agravadas proferiu palavras de baixo calão, bem como deixou claro que nada poderia fazer em relação ao animal, pois não se encontrava em casa, podendo o Condomínio aplicar-lhe a multa correspondente. Alega que está havendo abuso do direito de propriedade, uso nocivo do imóvel e perturbação do sossego e que a reiteração das reclamações e das multas, bem como os vídeos, áudios e deliberação assemblear são contundentes em demonstrar a perturbação ao sossego dos moradores e a violação contumaz das regras condominiais sem as respetivas providências das Agravadas. Reforça que a pretensão está amparada pelo art. 10 da Lei no 4.591/64 c/c arts. 1.277, 1.335 e 1.336, IV, todos do CCB, Enunciado no 319 do Conselho da Justiça Federal e arts. 42 e 65 da Lei das Contravenções Penais. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar às Agravadas que retirem o cachorro da residência delas no prazo de 24 horas a contar do recebimento do mandado, sob pena de multa cominatória diária no valor de R$1.000,00 (mil reais). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos, embora se vislumbre a plausibilidade do direito invocado, não se verifica o periculum in mora. O d. juiz de origem examinou com propriedade a questão afeta à probabilidade do direito, razão pela qual adota-se o trecho pertinente como razão de decidir, verbis: “(...) Na espécie, em exame perfunctório, própria do estágio embrionário em que o processo se encontra, é possível vislumbrar a probabilidade do direito invocado pelo autor, haja vista a constatação, a priori, de abuso, pelas requeridas, no exercício do direito de propriedade. Com efeito, há indicativos, nos autos, de que a permanência desacompanhada o cachorro, em uma das unidades residenciais que integram o condomínio edilício, tem causado perturbações à saúde, ao sossego e à segurança de diversos moradores, que, inclusive, já manifestaram a insatisfação à administração do condomínio. Ademais, a imposição de multas não surtiu o efeito esperado, já que o problema persiste. Mais que isso, consta que assembleia condominial foi designada para tratar da questão, mas as requeridas não compareceram, o que sugere não lhe darem a devida importância. De outro lado, a despeito de a convenção do condomínio autorizar a criação de animais pelos moradores, tal franquia deve ser interpretada à luz da situação de fato, a partir de um juízo de ponderação dos interesses envolvidos, de forma a não impor à maioria dos condôminos transtornos que desbordem dos limites do razoável - o que parece ser o caso. (...)” O periculum in mora, entretanto, não resta evidenciado, pois, além de a situação se estender há vários meses, circunstância devidamente destacada pelo d. Juízo a quo como capaz de enfraquecer a alegação de urgência, a análise da questão não prescinde do aperfeiçoamento do contraditório. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator